Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em recurso especial, cuja competência para processamento é da Presidência. No entanto, o recurso foi endereçado a esta Turma Cível, por equívoco do causídico no momento do protocolo. Remetam-se, pois, os autos à digníssima Presidência desta Corte, com nossas homenagens. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403